Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. VALIDADE DO ATO. AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO APÓS O AJUIZAMENTO. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Revestida com o selo da fé pública, certidão do oficial de justiça, porque dotada de presunção relativa de verdade, só pode ser ilidida mediante prova consistente em sentido contrário.

II. Consoante a inteligência do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, a devolução do imóvel locado após o ajuizamento da ação de despejo importa na perda do seu objeto e na atribuição dos encargos da sucumbência ao locatário.

III. Recurso conhecido e desprovido.